Tribunal: TCU
Processo: 041.232/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação, para fins de registro, do ato de pensão militar em favor de Mariana Duarte Rangel Garcia (ato n.o 47705/2016), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do alcance da idade limite pela interessada para perceber o benefício como filha estudante universitária, e em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro dos demais atos de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, sob as seguintes condições: 1. Processo TC- Processo 041.232/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Hercília Pereira Gonçalves (CPF XXX.663.937-XX); Maria Teresa Leite de Toledo (CPF XXX.837.998-XX) e Mariana Duarte Rangel Garcia (CPF XXX.959.239-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.